Tribunal: STF
Processo: Rcl 41742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Silva de Souza, Silvana Moura Matias e Anderson Lacerda Pereira contra ato do juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. Os reclamantes alegam que “Tramita perante o 4º Distrito Policial, o inquérito n. 1506680-73.2020.8.26.0050, no qual fora requerida a Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 1511676-17.2020.8.26.0050 e de Prisão Temporária n. 1511673-62.2020.8.26.0050, sendo negado acesso total quanto às provas já documentadas no Inquérito Policial e também na Medida Cautelar de Busca e Apreensão, e acesso parcial à Medida Cautelar de Prisão temporária, somente após os interrogatórios dos investigados, como dito, 5 dias após as prisões e declarações”.
    Sustentam “que bens vêm sendo irregularmente apreendidos e transferidos à sede da Delegacia de Polícia, sem que se tenha conhecimento do motivo da apreensão, impossibilitando qualquer oposição, porque não se sabe de fato se tem ou não direito a ser reivindicado.
    Por outro lado, até mesmo anotações médicas dentárias estão sendo recolhidas, não se podendo opor qualquer recurso, enquanto não se tiver conhecimento dos fatos que determinaram as medidas judiciais.
    Munido dos mandados, a DD. Autoridade Policial, tem deixado de dar conhecimento dos motivos das prisões e apreensões, sequer entregando cópias aos investigados dos atos de polícia judiciária, bem como a mote próprio, realizando outras apreensões, sem ordem judicial, a título de ‘interesse para investigação’ (…).
    De se dizer outrossim, que o mero conhecimento de partes da investigação – (somente da cautelar de prisão temporária, mas dias após o interrogatório) – como ocorreu, não pode ser considerado como amplo acesso às provas documentadas, até porque não suficientes para a aposição de escorreita defesa dos direitos dos investigados”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se que recebida e autuada a presente reclamação, seja concedida medida cautelar liminar, ‘in audita altera pars’, com fulcro nos artigos 989, inciso II, do CPC, para determinar seja concedido acesso amplo aos autos de investigação nominados no presente, bem como sejam anulados os depoimentos colhidos, porque comprovadamente sem o conhecimento amplo dos dados dos procedimentos investigatórios até então documentados, bem como imediatamente suspensa ou revogada a prisão temporária, pela ilegalidade de sua manutenção com a violação do direito de defesa.
    Requer-se ainda, a notificação da autoridade responsável pelo ato impugnado para que, no prazo legal, preste as informações reputadas pertinentes e a intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 991 do CPC e que no mérito, seja confirmada a liminar e reconhecido o desrespeito à autoridade desse E. STF, se conjure a liminar deferida”.
    3. Em 22.6.2020, foi determinado se oficiasse ao juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se o acesso pretendido pela defesa dos reclamantes foi ou não assegurado e quais os fundamentos apresesentados para essa decisão.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Ao prestar as informações complementares, a autoridade reclamada afirmou:
    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:
    Informo que no processo autuado sob o nº 1506680-73.2020.8.26.0050, ao qual se encontram apensados os processos de números 1511673-62.2020.8.26.0050, 1515762-31.2020.8.26.0050 e 1511676-17.2020.8.26.0050, foram oferecidas denúncias contra ANDERSON LACERDA PEREIRA, GABRIEL DONADON LOUREIRO PEREIRA, RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JUNIOR, EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO, ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA, LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL, LUCIANO DA CRUZ SANTANA e DIEGO EZEQUIEL SOTO; SAFIRA MASUKAWA, SARA CRISTINA MASUKAWA, THAIS LOPES DE OLIVEIRA, FABIO DE JESUS DOS SANTOS, BRUNO MACEDO PAIXÃO (vulgo “BR”), EDSON RODRIGUES PERES (vulgo “ALEMÃO”), SELMA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO (vulgo “DONA SELMA”), ERIC ROBERTO MIGLIOLI e MARCIO JOSE DE OLIVEIRA; e ARLETE LOUREIRO ARAUJO, ROBSON SOARES SIQUEIRA, JOSE CARLOS LEITE DE CARVALHO, SILVANA MOURA MATIAS e JORGE SILVA DE SOUZA (fls. 3.503/3.541, 3.546/3.585 e 3.754/3.784).
    A primeira denúncia foi recebida, oportunidade na qual foi determinado o desmembramento da denúncia de fls. 3.546/3.585 (fls. 3.675/3.677), com a criação do processo nº 0025723-70.2020.8.26.0050 (fls. 3.706/3.712). Da mesma forma, foi determinado o desmembramento da denúncia de fls. 3.754/3.784, com a geração do processo nº 0026764-72.2020.8.26.0050 (fls. 3.805/3.812). 
    Após, foi determinada a remessa dos autos do processo nº 1506680-73.2020.8.26.0050 a uma das Varas Criminais da Comarca de Arujá/SP (fls. 3.829/3.831).
    No bojo do processo nº 0025723-70.2020.8.26.0050, a segunda denúncia foi recebida (fls. 3.713/3.714 daqueles autos), com posterior determinação de remessa dos autos à Comarca de Arujá, para tramitação conjunta com o feito nº 1506680-73.2020.8.26.0050 (fls. 3.724 daqueles autos).
    Por sua vez, a terceira denúncia também foi recebida no bojo dos autos do processo nº 0026764-72.2020.8.26.0050 (fls. 3.812/3.813 daqueles autos).
    Como se vê, todas as três denúncias foram regularmente recebidas, de modo que não mais subsiste sigilo ou restrição de acesso dos réus quanto ao conteúdo das ações penais e das investigações empreendidas, não subsistindo, por consequência, violação à Súmula Vinculante 14 do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos).
    O acesso pretendido pela defesa está franqueado, não se havendo cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    7. Quanto aos pedidos deduzidos na inicial de anulação dos “depoimentos colhidos, porque comprovadamente sem o conhecimento amplo dos dados dos procedimentos investigatórios até então documentados”, e de revogação da prisão cautelar do reclamante, trata-se de pretensões insuscetíveis de serem dirimidas na via da reclamação. Quanto a essas questões, não há relação direta com eventual contrariedade a súmula vinculante ou utilização da reclamação para fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Trata-se de matérias a serem submetidas ao exame das instâncias antecedentes por meio dos instrumentos adequados. 
    8. Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, a defesa informou nestes autos, ao protocolizar a Petição/STF n. 60.225/2020 em 4.8.2020, após o ajuizamento da presente reclamação, ter sido concedida a liberdade pela autoridade reclamada de forma superveniente.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora